Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÕES CONEXAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. RETENÇÃO INDEVIDA. REVISÃO DE PERCENTUAL A PEDIDO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE LABOR EXTRAORDINÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL MORA EX PERSONA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Novos Embargos de Declaração opostos por Rafael Calvet Cortes em ambos os autos conexos de nos 0703624-23.2023.8.07.0007 e 0715121-34.2023.8.07.0007. Sustenta haver omissão no acórdão acerca da jurisprudência do STJ sobre a majoração de honorários em cada grau de recurso, bem assim quanto ao pedido de gratuidade de justiça em função de sua idade. Aduz haver contradição entre o acórdão e a jurisprudência das Turmas Recursais, assim como com a do STJ quanto ao caráter do proveito econômico do plano de saúde. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. O julgamento será conjunto e simultâneo uma vez que se trata de acórdão único em recursos conexos. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foram expostos fundamentos suficientes para o acolhimento da pretensão do recorrente. O art. 85 do CPC versa sobre honorários de sucumbência, de modo que é inaplicável a jurisprudência do STJ invocada pelo recorrente acerca da majoração, uma vez que este caso versa sobre honorários contratuais. O recolhimento do preparo prejudica o pedido de gratuidade de justiça, diante da preclusão lógica. De mais a mais, o fato do embargante ser maior de 60 (sessenta) anos não é causa de hipossuficiência econômica. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Não há ainda qualquer contradição no acórdão. Cumpre observar que a contradição sanável através dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, quando há incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo ao embargante interpor o recurso que entender cabível.
V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.